Tribunal: TJES
Processo: 5006676-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006676-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORIOLANO AMANCIO

AGRAVADO: JOELSON MARCIO SIMOES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS MINUCIOSA DA CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE LABORATIVA DESENVOLVIDA ANTES DO ACIDENTE. NECESSÁRIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A imposição de obrigação alimentar exige averiguação mais minuciosa a respeito da culpa pelo acidente de trânsito, sendo acertada a decisão que indeferiu a medida liminar sem a prévia oitiva da parte contrária, notadamente no estágio prematuro em que a demanda de referência se encontra. 2) O boletim de ocorrência anexado ao processo não é capaz de demonstrar, per si, a dinâmica do acidente; não havendo ainda prova da atividade laborativa antes realizada pela parte agravante ou dos rendimentos que através dela auferia. 3) Estando o feito ainda na fase postulatória, ainda não há no processo elementos probatórios suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, circunstância que impede a concessão de tutela provisória em seu favor. 4) Deve ser levada em consideração ainda a irreversibilidade da medida, diante da natureza alimentar do pensionamento requerido, circunstância que evidencia a juridicidade da decisão de indeferimento da tutela provisória na espécie. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CORIOLANO AMANCIO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual, na ação indenizatória tombada sob o n. 5000956-79.2023.8.08.0048, proposta em face de
JOELSON MARCIO SIMÕES
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, relativa à fixação de alimentos provisórios.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em resumo, que foi vítima de grave acidente de trânsito causado pelo Agravado, evento que ocasionou a amputação de uma de suas pernas e o impede de trabalhar, motivo pelo qual não consegue arcar com as despesas para seu tratamento ou prover o sustento de sua família.

Contudo,

nesta ocasião reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, de sorte que o recurso não merece ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

De início, trago a lume relevante trecho da decisão vergastada, do qual se pode extrair as razões daquele decidir:

“Assim, necessário analisar se presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pretendida, porquanto desde já ausente a probabilidade do direito alegado pelo autor. Explico.

Inobstante a juntada de laudo médico contido em ID 20722345, que corroboraram as lesões corporais alegadas, o Boletim de Ocorrência, juntado em ID 20722329 que não demonstra a dinâmica do acidente, bem como as fotografias, disponibilizadas nas ID 20722342, 20722343, 20722348, tenho que não há possibilidade de deferir a antecipação de tutela pretendida, ante a falta de preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão dessa medida de urgência, em referência a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Isto porque não há nos autos prova robusta a corroborar os argumentos apresentados pelo requerente, mormente quanto a culpa exclusiva do requerido no alegado acidente, necessitando prestigiar os princípios do contraditório e ampla defesa, inclusive com produção de provas mais robustas a verificar o grau de culpabilidade dentro da responsabilidade civil subjetiva (culpa exclusiva do autor x culpa do réu x culpa concorrente x culpa de terceiro).

Utilizo Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em analogia ao presente caso, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO TUTELA DE URGÊNCIA PENSIONAMENTO MENSAL E DANOS MATERIAIS AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA NA ORIGEM RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência reclama a verificação, de forma conjunta, dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. 2. As provas até então coligidas aos autos originários não revelam a culpabilidade da ré no infortúnio tratado nos autos, sendo que o material probatório produzido de modo unilateral deve ser avaliado em conjunto com outros elementos a serem produzidas em fase oportuna, a fim de subsidiar o julgador na solução da lide. 3. Não verificado, ao menos no iter processual em que proferida a decisão recorrida, a verossimilhança do direito alegado quanto à responsabilidade da ré pelo acidente de trânsito tratado na origem, imperiosa é o indeferimento da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189000523, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O deferimento de tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 300, §3º, do CPC, A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Nos termos da Súmula 595, do colendo Superior Tribunal de Justiça, As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. No caso, tal matéria deverá ser objeto de aprofundamento cognitivo na demanda, não se afigurando os elementos de provas coligidos pela autora suficientes para o deferimento da tutela provisória de urgência. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038179000104, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

Diante do exposto, INDEFIRO a concessão da tutela provisória antecipada pretendida.”

Na esteira o que decidiu o Juízo
a quo,
em meu sentir, estando o feito ainda na fase postulatória, verifico que ainda não há no processo elementos probatórios suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, circunstância que impede a concessão de tutela provisória em seu favor.

Apesar de serem incontestes as lesões suportadas pelo Agravante em decorrência do acidente de trânsito, a imposição de obrigação alimentar em face do Agravado exige averiguação mais minuciosa a respeito da culpa pelo ocorrido, razão pela qual entendo por acertada a decisão que indeferiu a medida liminar sem a prévia oitiva da parte contrária, friso, no estágio prematuro em que a demanda de referência se encontra.

Destaco, nesse diapasão, que o boletim de ocorrência anexado ao processo não é capaz de demonstrar,
per si
, a dinâmica do acidente; não havendo ainda prova da atividade laborativa antes realizada pelo Agravante ou dos rendimentos que através dela auferia.

Logo, revela-se prudente, considerando tratar-se de alegação genérica por parte do Agravante, a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

Outro não é o entendimento encampado pela jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C. C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO. Necessidade de dilação probatória. Ausência de elementos que, neste momento processual, demonstrem a responsabilidade da ré pelo sinistro, e, que a agravante recebia o valor em razão do seu trabalho como diarista. Não demonstração da atividade exercida pela autora e rendimentos anteriores ao acidente. Caráter irrepetível dos alimentos. Ausência dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0055543-98.2022.8.16.0000; Sarandi; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Kozechen; Julg. 15/05/2023; DJPR 15/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, NO MOMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO CONSTANTE NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Para se obter a tutela provisória de urgência, deve a parte autora apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso, não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem a prévia oitiva da parte contrária, para justificar a fixação provisória de alimentos em favor dos autores, sendo prematura a emissão de juízo acerca da culpabilidade, bem como a impossibilidade de assegurar a necessidade de pensionamento imediato antes da sentença de mérito, sem aguardar o contraditório e instrução probatória. Haverá irreversibilidade da medida, se decretada, considerando sua natureza e o momento processual, na hipótese de improcedência oportuna. Por isso, ausentes os requisitos cumulativos exigidos no art. 300 do CPC, correto o indeferimento, com observação de possível reavaliação na marcha processual, depois de formado o contraditório e realizada instrução do processo, caso necessária e à luz de novos elementos. (TJSP; AI 2086736-84.2023.8.26.0000; Ac. 16710189; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 02/05/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 2568)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, PENSÃO VITALICIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso cuja a análise da instância revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada. Vale dizer, nos estreitos limites da espécie recursal, não é possível o exame de temas não abordados na decisão recorrida, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de suprimir-se a atuação jurisdicional do julgador de 1ª instância, corrompendo seu livre convencimento. 2. Não demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente, deve se aguardar a instrução do feito, ocasião em que serão produzidas provas mais consistentes e esclarecedoras sobre a responsabilidade e participação das partes no acidente noticiado nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; AI 5592442-27.2022.8.09.0006; Anápolis; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 03/04/2023; DJEGO 10/04/2023; Pág. 4424)

Como ressaltado nos julgados alhures, deve ser levada em consideração ainda a irreversibilidade da medida, diante da natureza alimentar do pensionamento requerido, circunstância que evidencia a juridicidade da decisão de indeferimento da tutela provisória na espécie. Confira-se, no mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE PENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE ÔNIBUS. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pela autora estão a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável o deferimento de medida antecipatória de tutela. 3. Havendo circunstâncias que podem, em tese, afastar a responsabilidade do condutor do veículo pelo acidente pelo qual se busca a reparação civil, não se mostra pertinente a tutela de urgência que imponha a ré o pagamento de pensão mensal às vítimas. 4. Considerando a natureza alimentar do pensionamento almejado em sede liminar, a irrepetibilidade do pagamento indica a possibilidade de irreversibilidade da medida ou de dano reverso, em caso de improcedência dos pedidos exordiais, 5. Ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; Proc 0708.44.0.792017-8070000; Ac. 104.4833; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 06/09/2017; DJDFTE 02/10/2017)

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 16:32:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48442121112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR